Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728748-36.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EST BANCARIOS DE F SANTANA EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS DE FEIRA DE SANTANA (ID 19239126) em face do acórdão de ID 18838410. Extrai-se das razões apresentadas que a parte pretende obter efeitos modificativos aos embargos opostos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator